Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DADOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NA TABELA SUS. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS TÉCNICO EXCLUSIVO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou à exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito referente aos honorários advocatícios a que faz jus, com base na tabela SUS disponibilizada pelo sistema DATASUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao executado Distrito Federal elaborar a planilha de liquidação do débito, considerando que o cálculo se baseia na tabela SUS, e se tal incumbência viola o princípio do acesso à justiça em razão da alegada necessidade de conhecimento técnico especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 509, §2o, do CPC estabelece que cabe ao exequente apresentar o demonstrativo do débito, salvo quando a apuração depender de dados ou documentos em poder exclusivo do executado.
4. As tabelas do SUS são públicas e acessíveis por meio do SIGTAP/DATASUS, de modo que não se trata de informação sigilosa ou técnica restrita ao ente público, sendo possível ao credor elaborar o cálculo mediante equiparação a serviços similares.
5. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) exige atuação ativa e isonômica das partes, mas não autoriza a transferência indevida de encargos processuais do exequente ao executado.
6. A manutenção do ônus da liquidação ao credor não viola o acesso à justiça, pois a Defensoria Pública dispõe de meios para apresentar o demonstrativo com base nos dados públicos, podendo eventuais divergências serem solucionadas após a formação do contraditório e eventual atuação do juízo onde tramita o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. Compete ao exequente elaborar o demonstrativo do débito quando os dados necessários à liquidação são públicos e acessíveis, ainda que demandem conhecimento técnico básico.
2. A inversão do ônus de liquidação somente é cabível quando as informações dependem de dados exclusivos do executado.